Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731155-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE RIBAMAR MENDES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente cassada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, 4o-A da Lei 9.365/1996, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP; b) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, e 64, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP. Com relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgados do TJSP e TJSP. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir apenas quanto à tese de ilegitimidade para responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP. Com efeito, o tema sustentado pelo recorrente, demais de prequestionado, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente para publicação. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015